Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-13.2023.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001328-13.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (IMPETRANTE), LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO (IMPETRADO), RUAMA KELLY LEAL ALMEIDA - CPF: 035.774.771-21 (LITISCONSORTES), JURANDI PINTO DE ALMEIDA - CPF: 861.593.801-68 (LITISCONSORTES), KELLY LEAL MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 003.697.621-00 (LITISCONSORTES), JURANDIR JUNIOR LEAL ALMEIDA - CPF: 059.860.701-35 (LITISCONSORTES), A. V. D. S. R. L. - CPF: 103.791.941-63 (LITISCONSORTES), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE FOI INDEFERIDA A INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Mandado de Segurança no:
1001328-13.2023.8.11.9005.

Impetrante(s):
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Impetrado(s)

:
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO-MT

Litisconsorte(s):
JURANDIR JÚNIOR LEAL ALMEIDA E OUTROS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - PRECEDENTE DO STF - REVOGAÇÃO DA LIMINAR - INDEFERIMENTO DA INICIAL.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar
, impetrado por
Tam Linhas Aéreas S/A
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso-MT
, que
deferiu
,
liminarmente, a concessão de tutela de urgência
, determinando que as reclamadas
Latam Airlines Group S/A e MM Turismo & Viagens S/A - MAXMILHAS
emitam as passagens aéreas dos reclamantes dentro de 05 (dias) e garantam o voo na data do dia 30 de setembro de 2023, conforme anteriormente agendado, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial, até o limite do valor da causa.

No id. 189955671, foi deferido o pedido de liminar para
suspender os efeitos da tutela de urgência deferida pelo Juízo monocrático
, até ulterior deliberação judicial.

A autoridade coatora apresentou informações no id. 190745661.

A litisconsorte MM TURISMO & VIAGENS S/A (MAXMILHAS) apresentou manifestação no id. 192667667.

Não houve a citação dos demais litisconsortes passivos, conforme certidão anexada no id. 194589151.

O Ministério Público, no id. no 195080682, manifestou pela ausência de necessidade de intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na hipótese
sub examine
a impetrante insurge-se contra ato
do
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso-MT
, que
deferiu
,
liminarmente, a concessão de tutela de urgência
, determinando que as reclamadas
Latam Airlines Group S/A e MM Turismo & Viagens S/A - MAXMILHAS
emitam as passagens aéreas dos reclamantes dentro de 05 (dias) e garantam o voo na data do dia 30 de setembro de 2023, conforme anteriormente agendado, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial, até o limite do valor da causa.

Pois bem, a concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, Art. 5o

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

In casu
,
vê-se que o presente
mandamus
foi interposto como sucedâneo de recurso de
agravo de instrumento
, o que é inadmissível ante ao princípio da irrecorribilidade das interlocutórias que vigora no sistema da Lei no 9.099/95.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 576847, decidiu que não é possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial,
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei)

No mesmo sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EMANADAS DE JUIZADO ESPECIAL (LEI No 9.099/95) - NÃO CABIMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 576.847-RG/BA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(STF - RE 643824 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/08/2011, DJe-170 DIVULG 02-09-2011 PUBLIC 05-09-2011 EMENT VOL-02580-02 PP-00265)

Diante do breve exposto,
revogo a liminar anteriormente concedida
e
INDEFIRO
a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei no 12.016/2009, e, em consequência,
julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, comunique-se o Juízo Impetrado para conhecimento,
consignando que deverá ser observada a existência da menor Abyda Vitória da Silva Roman Leal no polo ativo do processo de origem
, o que é vedado no âmbito do Juizado Especial Cível, consoante disposto no art. 8o,
caput
e parágrafo 1o, incido I, da Lei no 9.099/95.

Após, arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024